Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717224-69.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FITNESS EDITORA S/A AGRAVADO: RAUL QUEIROZ NEVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FITNESS EDITORA S/A contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença n. 0713979-23.2017.8.07.0001, proposta por RAUL QUEIROZ NEVES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120613244 e reiterada no ID 123469570 dos autos de referência), o d. Juízo de primeiro grau fixou o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado da sentença. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que, tratando-se de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, como no caso dos autos, os juros de mora somente incidem a partir da data da intimação do devedor para pagamento. Ao final, o agravante postula a reforma da decisão agravada para que se estabeleça que o termo inicial dos juros de mora seja a data da intimação do devedor para o cumprimento da sentença. Preparo recolhido (IDs 35732235 e 35732236). Foi proferida decisão no ID 35811223, de relatoria da eminente Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, determinando a redistribuição do recurso à d. 1a Turma Cível, observada a prevenção do eminente relator originário e, na sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes deste órgão colegiado. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 126605071 na origem), no dia 01/06/2022, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC/2015, declarando extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de junho de 2022 às 16:51:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora